Tribunal: TJSP
Processo: 1000297-97.2022.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Autor, menor impúbere, portador de TEA (Transtorno do Espectro Autista) objetivando apenas o custeio, pelo plano de saúde ré, de AT (acompanhante terapêutico escolar), nos exatos termos da prescrição médica, e a condenação da requerida em R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo do infante. Alegação de que o

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Autor, menor impúbere, portador de TEA (Transtorno do Espectro Autista) objetivando apenas o custeio, pelo plano de saúde ré, de AT (acompanhante terapêutico escolar), nos exatos termos da prescrição médica, e a condenação da requerida em R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo do infante. Alegação de que o tratamento foi devidamente prescrito pelo médico que o acompanha sendo negado pela ré, o que configura dano moral in re ipsa. Descabimento. O custeio de acompanhante terapêutico em âmbito escolar extrapola o âmbito do contrato de saúde entabulado entre as partes. É de se dizer, a terapêutica pinçada não guarda relação direta com o objeto da avença, uma vez que não se refere ao tratamento em si, mas, sim, à evolução educacional do paciente, e, portanto, possui função pedagógica e social. Descaracterização de qualquer situação para ocorrência de dano moral. Decisão bem lançada que se mantém pelos próprios e jurídicos fundamentos. Adoção do artigo 252 do Regimento Interno deste Sodalício. Recurso desprovido.